Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Policial penal do distrito federal. Regime de subsídio. Lei distrital 7.481/2024. Verba denominada “25a hora”. Alteração superveniente do regime remuneratório. Inexigibilidade do título executivo. Aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 925 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Definir se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, tornou inexigível a obrigação de pagamento da denominada "25a hora", reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado.
III. Razões de decidir
3. A obrigação executada tem origem em título judicial que reconheceu o direito ao pagamento da “25a hora”, calculada a partir da contagem ficta da hora noturna e acrescida do adicional noturno. A verba não corresponde a trabalho extraordinário prestado além da jornada ordinária, mas constitui vantagem vinculada à forma de cálculo da jornada em regime de plantão.
4. A Lei Distrital 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para a Carreira da Polícia Penal, com remuneração em parcela única, vedando o pagamento de adicionais. A nova legislação absorve todas as verbas antes pagas de modo destacado, o que suprime os elementos normativos que sustentavam a “25a hora”.
5. A alteração legislativa superveniente modifica de modo substancial as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram o título executivo, o que autoriza o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação mediante aplicação da cláusula rebus sic stantibus. A exigência da verba em regime remuneratório incompatível violaria o princípio da legalidade e comprometeria a ordem financeira.
6. O STF, na ADI 5.404, reafirmou que o regime de subsídio não impede o pagamento de horas extraordinárias efetivamente prestadas. Contudo, a situação presente não trata de labor extraordinário, mas de vantagem ordinária vinculada à jornada mensal. A jurisprudência da Corte Suprema afasta o pagamento de adicionais vinculados ao exercício ordinário do cargo quando submetido ao subsídio.
7. A 8a Turma Cível do TJDFT já decidiu caso idêntico, reconhecendo que a “25a hora” tem natureza ordinária, vinculada ao cálculo do adicional noturno, razão pela qual é integralmente absorvida pelo subsídio (Acórdão 2024522, 0712851-87.2025.8.07.0000).
8. A fundamentação da sentença analisou de forma exaustiva todos os elementos relevantes à solução da controvérsia, inexistindo motivo para sua reforma. Todas as matérias suscitadas permanecem prequestionadas, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. “A superveniência da Lei Distrital 7.481/2024 torna inexigível a obrigação relativa à ‘25a hora’, por incompatibilidade com o regime de subsídio.”
2. “A tese firmada pelo STF na ADI 5.404 não autoriza o pagamento de verbas ordinárias incompatíveis com o subsídio, mas apenas de horas extraordinárias efetivamente prestadas.”